Tribunal: TJDFT
Processo: 0732224-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732224-72.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ITALO GABRIEL MERCES DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADAS. CULPABILIDADE. CRIME MULTINUCLEAR. PRÁTICA DE MAIS DE UMA AÇÃO. DESVALOR DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. EXAME CONJUNTO. FIXAÇÃO DA PENA BASE. UTILIZAÇÃO DE QUALQUER FRAÇÃO JUSTIFICADA. PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. PASSAGENS POR ATO INFRACIONAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. IMPEDIMENTO. DESCONHECIMENTO DA IDADE DA VÍTIMA. DEVER DE COMPROVAÇÃO DA DEFESA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na situação de flagrante delito, o acesso à residência pelos policiais se reveste de legalidade, enquadrando-se na exceção à regra, prevista no art. 5o, XI, da Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB. Preliminar rejeitada. 1.1- O tráfico de drogas é classificado como crime permanente, sendo possível a entrada forçada na moradia do suspeito, porque a consumação se prolonga no tempo, de modo que existindo indícios da existência do delito, não se exige autorização ou mandado judicial, sendo permitida a busca domiciliar, desde que presente fundadas razões para a diligência, o que ocorreu no caso dos autos. 2. Conforme jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade. 3. O conjunto probatório colacionado aos autos tem o condão de confirmar a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas, com destaque para os depoimentos policiais, ratificados judicialmente, e para a prova pericial, a qual, por sua vez, atestou a natureza e a quantidade dos entorpecentes. 4. Tratando-se de crime multinuclear e tendo o acusado praticado mais de uma ação, não deve ser exasperada a pena-base. 5. As circunstâncias especiais do art. 42 da Lei 11.343/2006, quais sejam: natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. 4.1. A quantidade de droga apreendida, apesar de expressiva, não autoriza o aumento da pena-base em razão da sua natureza (maconha). 6. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido podendo ser utilizada qualquer fração desde que seja proporcional e devidamente justificada, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. 7. Passagens anteriores por atos infracionais perante a Vara da Infância e Juventude, apesar de não poderem ser consideradas para exasperação da pena, podem ser utilizadas para obstar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. 8. A simples alegação do réu no sentido de que não sabia que a vítima era adolescente não é suficiente para afastar o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei no. 11.343/06. 9. Altera-se o regime inicial para cumprimento da pena do fechado para o semiaberto, se assim as circunstâncias recomendarem. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, caput, e §1°, e 386, inciso II, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade da busca e apreensão domiciliar, uma vez que os agentes entraram na residência do réu sem a sua autorização. Requer a decretação da nulidade das provas, em observância a teoria da árvore envenenada; b) artigo 59 do Código Penal, ao aplicar o acréscimo em fração superior a 1/6(um sexto) na primeira fase. Defende que o mencionado acréscimo na pena-base exige fundamentação concreta, o que não ocorreu no presente caso, pois a decisão combatida limitou-se a demonstrar a fórmula matemática do cálculo e além disso, o motivo da majoração foi a existência de um antecedente criminal, o que não justifica a exasperação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 157, caput, e §1, e 386, inciso II, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Portanto, diante da informação, prestada por um dos usuários, de quem seria o fornecedor das drogas, a polícia diligenciou até o imóvel do réu e, a partir desse cenário, encontrou considerável quantidade de drogas já prontas para ser vendida, não havendo que se falar em qualquer suspeita para a atuação dos agentes públicos, que naquela ocasião investigavam um crime em situação flagrancial. Entendo, tal qual o juízo sentenciante, que: “a situação de flagrante delito restou configurada na apreensão da droga dentro da residência, confirmando as suspeitas, porquanto a atuação dos policiais não se evidencia arbitrária, uma vez que já haviam apreendido drogas com o adolescente e, em razão disso, agiram no estrito cumprimento do dever legal e dentro das balizas constitucionais.” Rejeito a preliminar. Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em períod o noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 3. No caso, não há flagrante ilegalidade, porquanto, após denúncias específicas acerca da ocorrência do delito de tráfico de drogas, a diligência foi precedida de monitoramento do local e dos suspeitos, com visualização do paciente PATRICK, na garagem, na posse de drogas, o que configurou justa causa para a entrada dos policiais, resultando na apreensão de 1.253,91g (um quilo, duzentos e cinquenta e três gramas e noventa e um centigramas) de cocaína e uma pistola calibre .22 carregada com 4 munições intactas, além de balança de precisão e petrechos do tráfico de drogas; estando hígidas, portanto, as provas produzidas. 4. Verifica-se a existência de situação emergencial que inviabilizaria o prévio requerimento de mandado judicial, evidenciando-se a existência de razões suficientes para mitigar a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, estando atendidas a contento as premissas jurisprudenciais estabelecidas pelos tribunais superiores quanto à questão da entrada forçada de agentes de segurança em domicílio, afastando-se a ilicitude da prova apontada pela defesa. 5. A alegação de insuficiência probatória para a condenação constitui indevida inovação recursal. 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (AgRg no HC n. 748.298/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) Logo, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Do mesmo modo, o apelo não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 59 do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE DE AUMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 630/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ... IV - Ressalta-se que "a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias" (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022). Agravo regimental desprovido. ... (AgRg no HC n. 843.089/SE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.) Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023